Tribunal: TJES
Processo: 5000024-74.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-74.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: IEDA GIURIZZATTO MISCHIATTI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000024-74.2021.8.08.0044

RECORRENTES: ITAU UNIBANCO S.A.; BANCO BMG S.A.; BANCO BRADESCO S.A.; BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: IEDA GIURIZZATTO MISCHIATTI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

1. DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Compulsando os autos, verifica-se que após a interposição do recurso, as partes (Autora e Banco Bradesco) transacionaram, tendo o acordo sido devidamente homologado pelo Juízo
a quo
em 01/11/2023

, com trânsito em julgado certificado em 30/11/2023
. Diante disso,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. por perda superveniente do objeto/falta de interesse recursal.

2. DOS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS (ITAÚ, PAN, BMG)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos gerados por fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

A autora nega a contratação dos empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício. Invertido o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), caberia aos bancos recorrentes comprovar a regularidade da contratação mediante a juntada de instrumentos contratuais válidos, assinados pela autora, acompanhados dos documentos pessoais e comprovante de repasse do valor (TED/DOC) em conta de titularidade da consumidora.

Analisando os autos:

O
Banco Pan
alega ilegitimidade passiva por cessão de crédito ao Bradesco
. Rejeito a tese. A cessão de crédito não isenta o cedente (quem originou a dívida e o contrato viciado) da responsabilidade pelos danos causados no momento da contratação fraudulenta, respondendo solidariamente a cadeia de fornecedores.

Os documentos apresentados pelos recorrentes, quando existentes, não foram suficientes para desconstituir o direito autoral perante o Juízo sentenciante. A contratação digital ou por biometria, sem a devida comprovação robusta de que a autora (pessoa idosa e hipervulnerável) tinha plena ciência e vontade de contratar, não valida o negócio jurídico.

Não comprovada a contratação regular, os descontos são indevidos.

Da Restituição em Dobro

A cobrança indevida de valores, decorrente de contrato inexistente ou nulo, enseja a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. Precedente do STJ (EAREsp 676.608/RS). Mantenho a sentença neste ponto.

Do Dano Moral

A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando a consumidora de parte de sua subsistência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00 para cada réu)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sem gerar enriquecimento sem causa. Não merece redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

JULGO PREJUDICADO
o recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
, face ao acordo homologado.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO BMG S.A.
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dos Ônus Sucumbenciais:
Condeno os recorrentes vencidos (Itaú, Pan e BMG) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)